Tribunal: TJMT
Processo: 1023113-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023113-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NASCIMENTO - CPF: 048.466.561-87 (AGRAVADO), ELEUSE GOMES NASCIMENTO - CPF: 353.466.711-53 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO DA POSSE – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, e o perigo de dano suscitado, por demandar a questão controvertida quanto a ocorrência de ameaça à posse exercida pelo agravante, incursão processual verticalizada, a

manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mario Cesar Crema,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes, nos autos Ação de Interdito Proibitório n. 1001433-98.2022.8.11.0024, proposta em face de
José Carlos Nascimento e Eleuse Gomes Nascimento
, que indeferiu a medida liminar possessória requestada em relação ao imóvel rural denominado “Fazenda Renascer”, objeto da matrícula nº 091, do CRI de Chapada dos Guimarães.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando a presença dos requisitos autorizativos da tutela possessória. No ponto, diz que tem a posse e propriedade do imóvel rural, e que o juiz singular não observou o conjunto fático-probatório que confirma a sua posse sobre a área rural.

Afirma que firmou contrato de compra e venda do imóvel litigioso com as senhoras Cleusa Chiquito, Natércia do Prado e Andrea Garcia, ajustando o pagamento parcelado, as quais, entende, devem ser chamadas a integrar a lide, o que não foi objeto de manifestação pelo juiz a
quo
.

Forte em tais argumentos postulou pela concessão da tutela recursal para que seja expedido mandado de interdito proibitório e, no mérito, a reforma da decisão a fim de lhe garantir a posse do imóvel rural.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 150445182.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 160882675, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de interdito proibitório, objetivando a proteção possessória em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Renascer, com área de 2.416 ha, localizada no município de Chapada dos Guimaraes, que segundo alega o autor, ora agravante, foi adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda, e esta sendo objeto de turbação pelos agravados.

Narrou na inicial que foi interpelado extrajudicialmente pelos agravados, que o notificaram a desocupar a área rural, a qual alega deter a posse desde 25.07.16, inicialmente por meio de contrato de arrendamento, e a partir de 24.08.20, através de instrumento particular de compra e venda.

Defendendo a turbação à posse decorrente da notificação extrajudicial, manejou interdito proibitório postulando pela concessão da liminar para que lhe fosse assegurada a proteção possessória.

O magistrado singular indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar os requisitos da posse alegada, determinando, em seguida, a expedição de mandado de constatação a fim de verificar quem exerce, de fato, a posse mansa e pacifica em relação ao bem.

Insurge-se, então, o agravante, contra o provimento jurisdicional
,
buscando a reforma da decisão
a quo
para que seja expedido o mandado proibitório, reafirmando o exercício da posse do imóvel desde 2016, quando firmou contrato de arrendamento em relação a área rural.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes neste juízo de cognição

sumária os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, por se mostrar controvertida a posse sobre a área litigiosa a

assegurar a proteção possessória ao agravante da alegada ameaça de turbação.

Deveras como bem pontuou o togado
a quo
, “
Assim, não há, depois do aludido contrato de arrendamento, outra comprovação da posse, já que contrato de compra e venda de imóvel cujo valor é de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais) não tem validade jurídica.

Ademais, no mesmo sentido, a procuração lavrada na fl. 52-PDF, onde o requerido José Carlos Nascimento outorga poderes ao autor, consta os poderes com fins específicos de representa-lo perante os órgãos oficiais para regularização ambiental da sua propriedade.

(...)
nesta seara de

cognição não exauriente, tem-se que não há intervenção e anuência do r
equerido no supramencionado contrato de compromisso de compra e venda de lavra de Cleusa Chiquito, Natércia Bueno do Prado e Andrea Valesca Garcia e o autor, como descrito na cláusula sexta, assim como, não há na procuração de José Carlos Nascimento poderes para outorga de escritura pública de compra e venda, demonstrando que os poderes dados ao autor se referem à administração do imóvel.

(...)

Nestes termos, o que se extrai da inicial, neste juízo perfunctório, é que não há prova da posse, em especial, porque a notificação do requerido para o autor demonstra que este estaria com a posse injusta desde 2019, ou seja, quando findou o contrato de arrendamento rural.”.
Id n.

95090493 – autos principais.

Outrossim, em que pese o auto de constatação colacionado no id n. 157607661, atestar a posse do autor, ora agravante, sobre o imóvel, referido documento foi contraditado pelos agravados no id n. 160882678, sendo que um dos lindeiros ouvidos no ato pelo meirinho, firmou Escritura Pública Declaratória afirmando que as informações consignadas no Auto de Constatação não são verídicas, a levantar dúvida acerca da legitimidade do ato.

Assim, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo necessária instrução processual verticalizada para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

A propósito.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE PORÇÃO DE TERRAS –
DÚVIDAS QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DATA DO ESBULHO

– MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei Adjetiva, a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia.

No caso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas robustas quanto à posse exercida pelo Agravante, bem como não há clareza quanto à data do esbulho possessório praticado pelos Agravados. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano suscitado, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos com a instrução do processo
” (RAI n.

1005966-75.2022.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 26.06.22 – negritei.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA –
CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A ALTA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO A ÁREA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE
– PRUDÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta realidade fática que encontra-se absolutamente controvertida.
Em casos tais, sobretudo quando há patente necessidade de maior dilação probatória, como ocorre na espécie, outra alternativa não há, senão a manutenção da situação fática então vigente
”
(RAI n.

1019069-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado.

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.03.22 - negritei)

Assim, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023